Tribunal: STF
Processo: RHC 241463
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre Luiz Costa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INDEVIDA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os temas referentes à absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas e incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foram submetidos à apreciação desta Corte no HC n. 507.449/SP, tratando-se, assim, de indevida reiteração de pedidos. 



    2. A matéria concernente à prescrição da pretensão executória não foi submetida à apreciação do Tribunal a quo. Assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância. 



    3. Agravo desprovido.



    (HC 888.095 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:



    D.1. Que seja declarada a prescrição da pretensão executória em relação ao crime de associação para o tráfico, e como consequência lógica a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade imposta a este delito [...]



    D.2. Subsidiariamente que seja analisado o pedido de inexistência da Associação Criminosa mesmo com ou sem prescrição, podendo ser analisada de ofício, pois não foi analisado este mérito pelo STJ diante da reiteração de pedidos, e que possam ser analisados agora [...]



    D.3. Reconhecido o privilégio que seja reduzido em seu patamar máximo e diante do decurso de tempo de mais de 05 anos e 06 seis meses, ficando a pena bem abaixo do previsto e reduzida pela metade diante da idade do Recorrente, como consequência, que seja reconhecida a prescrição executória da pena, extinguindo a punibilidade em relação ao crime de tráfico de drogas da pena privativa de liberdade imposta.



    O Ministério Público Federal opina pelo “ não seguimento” do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Teses defensivas: i) prescrição da pretensão executória, ii) ausência de elementos para condenação pelo delito de associação para o tráfico, iii) incidência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Condenação transitada em julgado. Ausência de manejo da revisão criminal. Uso do writ como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Teses defensivas não suscitadas perante o juízo da execução. Supressão de instância. Teses suscitadas já decididas pelo STJ no HC nº 507.449/SP precedente. Necessidade de reexame aprofundado do contexto fático-probatório em que se deu a condenação. Parecer pelo não seguimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme informado pela própria parte recorrente, a condenação já transitou em julgado em momento anterior a interposição deste recurso.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, também reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    É que, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Ainda, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    Finalmente, cabe ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ou executória, conforme o previsto no art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984. Para exemplificar, cito o ARE 1.278.146 AgR-segundo e o ARE 1.288.701, ambos da relatoria do ministro Edson Fachin, além de trechos das seguintes ementas:



    3. Registre-se, ademais, não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17).



    (HC 209.892 AgR, ministro Dias Toffoli)



    4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao Juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki).



    (HC 206.463 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente